Tribunal: STF
Processo: RE 1531924
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduarda Nayara Ventura da Silva interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 7) da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido, negando-lhe o direito ao terço constitucional sobre os 60 dias de férias e limitando o benefício aos 30 dias reconhecidos administrativamente.



    Aponta violação aos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição da República, bem como que o acórdão recorrido contraria o entendimento firmado, no âmbito da repercussão geral, no RE 1.400.787.



    Sustenta, em síntese, fazer jus ao terço constitucional sobre os 60 dias de férias, conforme previsto na Lei Estadual n. 7.109/1977, e não apenas sobre 30 dias, como alegado pelo ora recorrido.



    Considerado o Tema n. 1.241 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi refutado (eDoc 11). 



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.400.787 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.241), Relatora a ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:



    “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”



    No presente caso, verifico que embora a recorrente alegue violação direta à Constituição Federal, o que se observa é que o acórdão recorrido interpretou a legislação local (Lei Estadual n. 7.109/1977) para concluir que os trinta dias adicionais são recesso escolar, e não férias, afastando a incidência do terço constitucional sobre tal período.



    Ante esse quadro, a revisão dessa conclusão e a eventual acolhida do pedido recursal implicariam em afronta ao enunciado n. 280 da Súmula da Suprema Corte.



    Nesse sentido, há precedentes sobre a presente matéria no qual o Estado de Minas Gerais também figura como recorrido (RE 1.506.376, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de agosto de 2024; RE 1.506.377, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de agosto de 2024; RE 1.527.878, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de dezembro de 2024): 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.478.640 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2024)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente